Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-10.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000648-10.2016.8.07.0014 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: RACQUEL LYRA REVOREDO DE OLIVEIRA RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cite-se, nos termos do art. 714, do CPC. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator